Tribunal: TJBA
Processo: 0069225-85.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069225-85.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA MELO Advogado(s): PAULO ANESIO FRANCA DE MATOS, CARINE SOUZA E SOUSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO QUE NÃO SE OPEROU. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DIVERSA. CITAÇÃO VÁLIDA QUE NÃO SE OPEROU SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Elias de Oliveira Melo contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória contra a Fazenda Pública, reconhecendo a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão: A controvérsia recai sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que a citação válida em processo anterior teria interrompido o prazo prescricional, conforme disposto nos incisos I e VI do art. 202 do Código Civil, o que afastaria a ocorrência da prescrição. III. Razões de decidir: Os embargos foram admitidos por preencherem os requisitos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constatou-se a omissão no acórdão quanto à análise do argumento sobre interrupção da prescrição por citação em demanda anterior, proposta contra parte diversa do Estado da Bahia. Entretanto, restou mantido o entendimento de que a citação realizada em processo contra parte ilegítima na vigência do CPC/73, não tem o condão de interromper a prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto ao exame da interrupção da prescrição. Tese de julgamento: "A citação válida realizada em processo ajuizado contra parte diversa não interrompe o prazo prescricional em caso de vigência do CPC/73. A ausência de menção expressa à alegação de interrupção da prescrição caracteriza omissão sanável por embargos de declaração." Vistos, relatados e discutidos estes autos no processo nº 0069225-85.2006.8.05.0001, em que figuram como Embargante ELIAS DE OLIVEIRA MELO e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça